Tribunal: TJSP
Processo: 2022921-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Revisional de contrato de venda e compra de imóvel, financiamento e alienação fiduciária – Tutela de urgência indeferida – Pretensão da autora para o fim de obstar a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, autorizar o depósito judicial da quantia incontroversa e impedir que o réu inicie procedimento extrajudicial voltado à alienação do imóvel financiado –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Revisional de contrato de venda e compra de imóvel, financiamento e alienação fiduciária – Tutela de urgência indeferida – Pretensão da autora para o fim de obstar a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, autorizar o depósito judicial da quantia incontroversa e impedir que o réu inicie procedimento extrajudicial voltado à alienação do imóvel financiado – Inadmissibilidade – Ausência dos pressupostos indispensáveis ao deferimento da tutela pleiteada previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
DEPÓSITO DA QUANTIA INCONTROVERSA – Possibilidade à luz do disposto nos §§2o e 3o, do artigo 300, do Diploma Processual, sem o efeito elisivo da mora – Inteligência da Súmula 380 do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedente deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000239450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022921-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KEILA
VIDIGAL BANDEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2022921-21.2020.8.26.0000 -Voto no 2.107
2
Agravo de Instrumento no 2022921-21.2020.8.26.0000
Agravante: Keila Vidigal Bandeira
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca de Origem: São Paulo
Juiz do 1a Grau:Sinval Ribeiro de Souza
Voto no 2.107
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Revisional de contrato de venda e
compra de imóvel, financiamento e alienação fiduciária – Tutela de
urgência indeferida – Pretensão da autora para o fim de obstar a inclusão
de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, autorizar o depósito
judicial da quantia incontroversa e impedir que o réu inicie procedimento
extrajudicial
voltado
à
alienação
do
imóvel
financiado
–
Inadmissibilidade – Ausência dos pressupostos indispensáveis ao
deferimento da tutela pleiteada previstos no artigo 300 do Código de
Processo Civil.
DEPÓSITO DA QUANTIA INCONTROVERSA Possibilidade à luz
do disposto nos §§2o e 3o, do artigo 300, do Diploma Processual, sem o
efeito elisivo da mora Inteligência da Súmula 380 do C. Superior
Tribunal de Justiça Precedente deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso provido, em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (fls. 013),
proferida em ação revisional de contrato de financiamento de imóvel ajuizada por Keila
Vidigal Bandeira em face do Banco Santander Brasil S.A., a qual indeferiu o pedido de
tutela de urgência formulado pela autora para o fim de efetuar depósito dos valores
incontroversos, bem como determinar que o réu se abstenha de incluir seu nome no
cadastro de inadimplentes ou de iniciar procedimento extrajudicial voltado à alienação do
imóvel financiado.
Recurso tempestivo, ausente recolhimento de preparo, ante o deferimento da
gratuidade (fls. 90), e processado sem concessão de tutela (fls. 113/117).
Dispensadas as informações, contraminuta ofertada às fls. 113/117.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia ao deferimento da tutela de urgência para autorizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2022921-21.2020.8.26.0000 -Voto no 2.107
3
requerente a realizar o depósito das parcelas no valor incontroverso e, consequentemente,
obstar a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e demais atos voltados à
constrição do bem financiado..
Com efeito, a antecipação dos efeitos da tutela somente poderá ser deferida
se, além do periculum in mora e do fumus boni iuris, ficar comprovado de forma inequívoca, isto
é, se houver prova consistente apta a convencer o julgador sobre a probabilidade do direito
postulado pelo requerente e o perigo de dano ou o resultado útil do processo, conforme
preceitua o disposto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.
A autora firmou contrato de venda e compra de imóvel, financiamento e
alienação fiduciária (fls. 41 e ss.), no valor total de R$169.000,00 (cento e sessenta e nove
mil reais), a ser pago em 420 (quatrocentos e vinte) meses, acrescido de juros.
No caso sub examine, questiona-se a legalidade de práticas contratuais pela
instituição financeira, consubstanciada na alegação de cobrança abusiva de taxa de juros,
de modo a configurar o excesso de cobrança, tratando-se, portanto, de matéria a demandar
aprofundamento probatório.
Oportuno ressaltar que as planilhas contábeis de fls. 68 e ss. não conferem
verossimilhança às alegações da autora, porquanto produzidas de forma unilateral pela
recorrente e desprovidas de conteúdo capaz de identificar, de forma inequívoca, estar a taxa
praticada pela instituição financeira em desconformidade com a contratada ou o caráter
abusivo.
Ademais, a apuração de eventuais excessos supostamente praticados pela
instituição financeira pressupõe o exercício do contraditório, inexistindo nos autos
elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado pela recorrente e,
consequentemente, o acolhimento do pedido de concessão de tutela de urgência.
Por outro lado, admissível o depósito do valor incontroverso das parcelas
devidas, nos termos do artigo 330, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil: § 2o Nas ações que
tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de
bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais,
aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na hipótese
do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.
Assim, conquanto se permita o ajuizamento de demanda objetivando a
revisão das cláusulas contratuais a escoimar eventual abusividade, com a realização do
depósito do valor incontroverso, este não possui o condão de elidir os efeitos da mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2022921-21.2020.8.26.0000 -Voto no 2.107
4
conforme pretendido pela recorrente, sendo esse o entendimento consolidado pelo
enunciado no 380, da Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça.
Citem-se os precedentes deste Tribunal sobre a matéria sub examine:
TUTELA PROVISÓRIA – Financiamento de automóvel – Pretensão de que o depósito
judicial dos valores incontroversos afaste os efeitos da mora – Impossibilidade –
Verificação imediata de ilegalidade no pacto – Não ocorrência – Prevalência das
cláusulas contratadas: – O depósito incidental dos valores incontroversos referentes a
contrato de financiamento de automóvel não tem o condão de resguardar a posse do bem
objeto do financiamento e impedir a negativação do nome do devedor, pois até que seja
vislumbrada eventual ilegalidade no pacto, se o caso, prevalecem as cláusulas contratadas
– Depósito autorizado, sem efeito liberatório. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2259249-05.2016.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Itápolis - 2a. Vara Judicial;
Data do Julgamento: 17/03/2017; Data de Registro: 17/03/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO -
DEPÓSITO JUDICIAL – Valor incontroverso – Artigo 330 do Código de Processo Civil -
Pretensão de que seja autorizado o depósito dos valores tidos como incontroversos –
Cabimento – Hipótese em que o parágrafo 2o, do artigo 330 do CPC determina que o autor
da demanda quantifique em sua petição inicial o valor tido como incontroverso e autoriza
o seu pagamento "no tempo e modo contratados" – RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - Pretensão da
recorrente de obter tutela provisória de urgência antecipada, para que sejam afastados os
efeitos da mora – Descabimento - Hipótese em que não há elementos de convicção que
indiquem a ocorrência de uma prática abusiva, de modo a autorizar a concessão da tutela
de urgência, como postulado pelo agravante – RECURSO DESPROVIDO NESTA
PARTE. (TJSP; Agravo de Instrumento 2050737-80.2017.8.26.0000; Relator (a): Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Pirassununga - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/06/2017; Data de Registro:
06/06/2017
Ação revisional c.c. consignação em pagamento. Autorização para depósito do valor que o
autor entende devido, ou seja, do incontroverso. Admissibilidade, nos termos do artigo
330, §§ 2o e 3o, do CPC. No entanto, apenas a consignação do valor incontroverso não
afasta a mora, nem obsta a cobrança, inclusive no que toca a eventual anotação juntos aos
órgãos de proteção ao crédito. Recurso provido em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento
2018995-66.2019.8.26.0000; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2022921-21.2020.8.26.0000 -Voto no 2.107
5
de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019).
Portanto, a hipótese é de provimento, em parte, apenas para se autorizar o
depósito judicial dos valores incontroversos, oriundos do contrato objeto da presente ação
revisional, sem afastar os efeitos da mora.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento, em parte, ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator